Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação. Exclusão de conta comercial em rede social. Arbitrária e não fundamentada. Dever de reativação. Danos morais. Lucros cessantes. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido da autora, empresária usuária de conta no Instagram, para restabelecimento de conta comercial desativada, e condenação na indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e lucros cessantes a apurar em liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) saber se a exclusão da conta foi legítima ou abusiva; ii) saber se há dever de indenizar por danos morais e materiais; e iii) saber se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão da conta ocorreu sem fundamentação objetiva, em violação ao art. 20 da Lei n.o 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), configurando abuso de direito conforme art. 187 do CC.
4. A jurisprudência reconhece a responsabilidade civil do provedor pela exclusão injustificada de perfis, inclusive por danos morais.
5. Embora restabelecida a conta, restou comprovado o prejuízo presumível da empresária, usuária comercial da plataforma com mais de 105 mil seguidores, durante período de alta demanda no setor.
6. A condenação por danos morais é devida, porém, seu valor deve ser reduzido a R$ 5.000,00, por se mostrar mais proporcional ao caso concreto.
7. Correta a fixação da responsabilidade por lucros cessantes, que serão apurados em liquidação, nos termos dos arts. 402 e 403 do CC e art. 491, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. A exclusão não fundamentada de perfil comercial por plataforma digital caracteriza abuso de direito e enseja responsabilidade civil. 2. É cabível a indenização por lucros cessantes nos casos em que o uso comercial da conta e o prejuízo presumível são demonstrados, mesmo que o valor exato do dano seja apurado posteriormente. 3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 20; CC, arts. 187, 402, 403; CPC, art. 491, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.005.640/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.05.2022; TJDFT, Acórdão 1696587, 07023687320228070009, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 02/05/2023, p. 29/05/2023; Acórdão 1628741, 07070388120228070001, Rel. Des. Leonardo Bessa, 6a Turma Cível, j. 13/10/2022, p. 07/11/2022.